Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009290-07.2021.8.11.0001
ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DETRAN/MT
RECORRIDO: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. VEÍCULO VENDIDO. COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. DÉBITOS POSTERIORES INEXIGÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexistência de propriedade do autor sobre o veículo, reconheceu a inexigibilidade de débitos posteriores a julho de 2004 e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do autor em dívida ativa foi indevida, considerando que ele comunicou a venda do veículo ao Detran em 2004; e (ii) definir se há responsabilidade do Estado pelo dano moral decorrente da inscrição indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, uma vez realizada a comunicação de venda ao Detran, o antigo proprietário não responde pelos débitos posteriores.
4. A documentação apresentada comprova que o autor cumpriu com seu dever legal ao comunicar a venda, não podendo ser responsabilizado por tributos, multas ou encargos gerados pelo veículo após essa data.
5. A inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa configura ato ilícito por parte do Estado, que falhou em atualizar seus registros de maneira correta.
6. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), uma vez que a restrição indevida do nome do cidadão em cadastros restritivos viola direitos da personalidade, atingindo sua honra e credibilidade.
7. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A comunicação de venda do veículo ao Detran exime o antigo proprietário de qualquer responsabilidade por débitos gerados posteriormente, nos termos do artigo 134 do CTB. 2. A inscrição indevida em dívida ativa por erro da Administração Pública enseja reparação por danos morais, configurando responsabilidade objetiva do ente público."
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CF/1988, art. 37, §6o; CPC/2015, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009290-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (APELADO), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025